Tribunal: TJES
Processo: 5006506-66.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006506-66.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006506-66.2023.8.08.0012

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA e TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDA: ROBERTA DAVID SALGUEIRO SALVADOR e JULIANO CREMASCO SALVADOR

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA. PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA PELOS AUTORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ROBERTA DAVID SALGUEIRO SALVADOR
e
JULIANO CREMASCO SALVADOR
em face de
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. Em síntese, os autores relatam que sua linha telefônica, número (27) 99850-2286, deixou de realizar chamadas em 20/01/2023. Na mesma ocasião, verificaram que suas redes sociais (Instagram e WhatsApp) foram invadidas. Afirmam que receberam um e-mail informando sobre a portabilidade da linha telefônica, que não foi solicitada por eles. Esse fato foi comunicado imediatamente à operadora, pelo protocolo nº 20238609237267, mas não impediu que a linha fosse habilitada em outro aparelho, oportunidade em que os criminosos utilizaram as redes sociais da recorrida Roberta David para aplicar golpes usando a sua imagem. Assim, considerando o grande alcance das redes sociais dela, bem como os transtornos gerados, pleiteiam a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

As requeridas, em suas contestações (ids nº 8837688 e 8837706), alegaram, resumidamente, que são ilegítimas para figurar no polo passivo, entendendo que a situação se deu por culpa exclusiva de terceiro, não restando demonstrada a falha na prestação dos serviços. Pleitearam pela improcedência da ação.

O juízo sentenciante julgou procedente a exordial, nos seguintes termos (id n° 8837710):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido e condeno as requeridas, solidariamente, no pagamento aos autores da importância de R$12.000,00 (doze mil Reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o requerido
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
interpôs recurso inominado. Em suas razões (id n° 8837712), sustenta sua ilegitimidade passiva, sendo que, no mérito, menciona que os fatos ocorreram por conduta exclusiva de terceiros, inexistindo falha na prestação dos seus serviços. Aduz, ainda, a ausência de provas dos danos morais pleiteados. Diante tais fatos, pugna pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteou pela minoração do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a requerida
TELEFONICA BRASIL S.A
também interpôs recurso inominado (id n° 8837730). Sustenta que nunca houve a portabilidade da linha, uma vez que o número permanece na base da empresa, afirmando que houve uma habilitação de novo plano terminal para o referido número. Aduz a ausência de nexo causal entre os fatos e a conduta da empresa e que a sentença não apreciou todos os argumentos de sua contestação. Afirma ser ilegítima para figurar no polo passivo, pois não possui vínculo com as redes sociais do Facebook, entendendo inexistir falha na prestação de seus serviços. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Uma vez interposto os recursos, os autores apresentaram contrarrazões (id nº 8837733 e 8837734). Nas ocasiões, solicitam, não apenas, o afastamento das preliminares apresentadas nos recursos, mas também pedem a manutenção integral da sentença proferida, argumentando que a decisão é justificada devido à falha na prestação dos serviços pelas recorrentes.

É o breve relatório.
DECIDO
.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95, pois ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Considerando-se que ambas as requeridas interpuseram recurso, e as razões recursais se assemelham, possuindo o mesmo objetivo, passo à análise conjunta dos recursos.

Inicialmente, verifico que as recorrentes suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade para figurar o polo passivo desta lide, no entanto, percebo que tais argumentos não possuem amparo fático. Explico.

A situação narrada originou-se através da portabilidade da linha telefônica da parte autora, ou da atribuição de um novo plano à linha, como narra a recorrente Telefônica Brasil. Após tal fato, ocorreu a invasão das redes sociais da recorrida, sendo que é de conhecimento geral que tanto o Instagram, quanto o Whatsapp e o Facebook pertencem à empresa Meta, motivo pelo qual, evidencia-se a responsabilidade da recorrente Facebook Brasil pelas falhas ocorridas no funcionamento das referidas redes. Assim, ambas as requeridas possuem relação com os fatos expostos, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva de nenhuma das recorrentes.

Superada a questão, passo à análise do mérito. Cinge-se a controvérsia acerca da eventual falha na segurança dos serviços prestados pelas requeridas, que ocasionaram a invasão das redes sociais da parte autora.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Desde já, destaco que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como mencionado, a situação teve início a partir do momento em que os fraudados conseguiram acessar a linha telefônica de titularidade da parte autora. Em que pese a recorrente Telefônica Brasil sustente que não tenha ocorrido a portabilidade da linha, e sim a atribuição de um novo plano ao número, em ambas as hipóteses, deveria apresentar a ciência e o consentimento expresso do consumidor acerca das referidas alterações, o que não ocorreu no presente caso.

Destaco que a recorrente divagou em suas razões recursais, utilizando fundamentos genéricos, além de comparar a situação vivenciada pelos autores com um conto infantil, deixando de comprovar, de fato, que prestou seus serviços de forma adequada. Ademais, a recorrente apenas colaciona telas sistêmicas a fim de comprovar suas alegações que, por ter sido produzida de forma unilateral, não pode ser admitida. Este é o entendimento que prevalece nos tribunais sobre o assunto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Desta feita, entendo que a recorrente não logrou êxito em comprovar que prestou devidamente seus serviços, com a segurança que se espera, uma vez que a vulnerabilidade do sistema adotado pela empresa claramente permitiu a sequência de atos fraudulentos praticados pelos golpistas. Portanto, deve responder, solidariamente, pelos danos suportados pelos consumidores.

É importante destacar que a portabilidade/habilitação de novo plano em questão visava o acesso ao

Instagram da Sra. Roberta Salgueiro, que contava com aproximadamente, 40 mil seguidores, em um aparelho diverso do seu, pois o acesso à rede social depende exclusivamente da validação de um código enviado ao número de telefone vinculado à conta. A habilitação do aplicativo em um aparelho diferente daquele utilizado pelo titular da linha configura indício claro de clonagem do chip da operadora, devido à falha em seus mecanismos de segurança.

A falha de segurança também se evidencia nos serviços prestados pela recorrente Facebook Brasil, uma vez que não cumpriu com seu dever de obstar o acesso dos fraudadores às redes sociais de titularidade da autora. Portanto, ante a ausência de mecanismos de segurança, a conta da autora, que possui grande alcance, por se tratar de figura pública, foi utilizada por terceiros para aplicar golpes nos seguidores da parte.

Esse golpe, amplamente conhecido, consiste na habilitação da linha em um aparelho de um estelionatário, com o objetivo de enganar os seguidores da vítima, solicitando transferências bancárias sob a promessa de devolução rápida dos valores. Confiando que o pedido veio de alguém de confiança, as vítimas realizam o pagamento solicitado, descobrindo posteriormente que a rede social estava em posse de criminosos.

Dessa forma, tendo em vista que os recorrentes não comprovaram a inexistência de falha na prestação de serviço, entendo que as alegações autorais merecem prosperar.

Nesse aspecto, a negligência da empresa com a segurança das informações de seus usuários configura falha na prestação de serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

DANO MORAL – FACEBOOK – INVASÃO DE CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA. 1 – Falha na prestação de serviço. Dever de segurança. Conta social da autora – "Instagram" – invadida por terceiro, que passou a fazer mau uso da referida conta. Dano mora configurado. 2 – Indenização por danos morais fixada em R$10.000,00; RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1102274-84.2021.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 7. No caso concreto, a questão controvertida cinge-se na responsabilidade da ré quanto a segurança da conta oferecida ao usuário pela plataforma. De acordo com o art. 14, § 1.º , da lei 8.078/90, o serviço prestado pela parte ré é defeituoso, pois não fornece a segurança que dele se pode esperar. 8. A parte ré, com a finalidade de auferir lucros, implantou sistema eletrônico (simplesmente senhas) para manutenção da conta do Instagram e Facebook, sem a devida segurança, já que não impossibilitou a ação de terceiros fraudadores que usurparam o acesso da conta da parte autora. Fato é que a ré age de forma negligente ao deixar de manter um sistema que impeça a invasão por hackers, como ocorreu no caso em apreço. [...] 11. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao perfil em rede social da requerida; ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta de usuário) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, art. 5º, V e X). [...] 13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. [...] (TJDFT, Recurso Inominado 0731175-53.2020.8.07.0016, Acórdão 1335802, Segunda turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. Juiz Arnaldo Corrãsa Silva, DJ: 02/07/21, DP: 05/07/21)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. INVASÃO DE CONTA NO FACEBOOK. Ação ajuizada por usuário da rede social buscando a remoção de páginas hackeadas/falsas, fornecimento de dados dos responsáveis e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo do réu. 1. Negativa de prestação jurisdicional não caracterizada. 2. Invasão de conta profissional do autor e criação de contas falsas em seu nome. Inércia do réu mesmo após solicitação de regularização da conta pelo autor. Ausência de culpa exclusiva do autor ou de terceiros. Responsabilidade caracterizada. URLs das páginas a serem excluídas que podem ser indicadas em fase de cumprimento. Inexistência de condenação genérica. Impossibilidade de cumprimento em razão do decurso do prazo do art. 15 do Marco Civil da Internet não evidenciada. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório mantido. 3. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1009120-07.2018.8.26.0362; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2ª vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021)

Isto posto, entendo como devida a condenação das recorrentes ao adimplemento de indenização por danos morais.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou aos consumidores inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a violação aos direitos da personalidade, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

No presente caso, entendo por razoável a quantia fixada pelo magistrado
a quo,
de R$ 12.000,00 para os autores, sendo R$ 6.000,00 para cada. Isto porque, os fatos decorreram da falha na prestação dos serviços das recorrentes, que não conseguiram resguardar os dados dos usuários de seus serviços, somado ao fato de que a autora possuía um grande alcance nas redes invadidas. Assim, além do vazamento dos dados dos autores, utilizaram indevidamente a imagem da autora para se aproveitar de seus seguidores.

Portanto, o valor não se mostra exorbitante ou irrisório, pelo que entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)